Tribunal: TJDFT
Processo: 0741631-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741631-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE, contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0038636-41.2015.8.07.0001), proposta por SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, em seu desfavor. De acordo com a decisão agravada (ID 62656884), “Apura-se dos autos que, na data de 15 de setembro de 2022, a parte credora noticiou a protocolização, junto à Presidência do TJDFT, de pedido de regime centralizado de execução registrado sob o n.o 0718305-53.2022.8.07.0000 com fundamento na Lei n.o 14.193/2021 (id. 136856618), requerendo que a liberação de valores determinada na sentença de id. 136128330, proferida em 08 de setembro de 2022, que homologou a avença celebrada entre as partes e extinguiu o feito, seja precedida da oitiva do Presidente do Tribunal ou pelo Juízo Centralizador por ele designado. Porém, o regime centralizado de execução previsto na "supra" aludida Lei contempla os feitos em que a SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA figura como devedora, o que não é o caso do presente cumprimento de sentença. Ademais, em consulta ao PJe de n.o 0718305-53.2022.8.07.0000, ora tramitando perante o Conselho de Magistratura do TJDFT, verifica-se que esta ação sequer foi indicada pelo credor no quadro de execuções por ele apresentado à Presidência do Tribunal. Assim, considerando que no provimento jurisdicional de id. 136128330, houve a determinação de liberações de valores em favor de DANILO RINALDI DOS SANTOS JÚNIOR, do executado CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE e da 3.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, para fazer frente à penhora determinada nos autos de no 0717940-98.2019.8.07.0001, que ali tramitam, e onde são exequente Domenico Moreira – Sociedade Individual de Advocacia – EIRELI e executada Sociedade Esportiva do Gama (id. 63802375), e uma vez que à prolação da sentença em questão sobrevieram as penhoras no rosto deste cumprimento de sentença incidentes tanto sobre o crédito cuja liberação foi determinada em favor do executado CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE (id. 137888966) como sobre o eventual crédito remanescente pertencente à credora SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA (id. 140813458), oficie-se ao Gabinete da Presidência do TJDFT solicitando-lhe manifestação quanto à repercussão, ou não, para fins de prosseguimento deste cumprimento de sentença, da decisão proferida no feito de n.o 0718305-53.2022.8.07.0000, que determinou o processamento do pedido de concessão do Regime Centralizado de Execuções deduzido pela ora credora SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA.” Em seu agravo, o agravante pede a antecipação de tutela recursal, pede a concessão da antecipação de tutela recursal, liminarmente, determinando a imediata liberação do valor de R$ 134.342,16, com as devidas correções das contas, sendo 65% do valor em favor do Clube Náutico Capibaribe (cujos dados constam ao id. 136632549); e 35% do valor para o Márcio Rodrigues, repassado aos autos do processo de no 0007492-16.2017.8.17.2001 que tramita na Seção B da 10a Vara Cível da Capital/PE. No mérito, pede que seja concedido provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada, no sentido de confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a liberação integral do importe que pertence ao Clube agravante, qual seja, R$ 134.342,16. Sustenta que o Juízo a quo, por meio da decisão agravada, determinou que, antes de liberar os valores oriundos do acordo homologado nos autos, fosse oficiado o Gabinete da Presidência do TJDFT solicitando-lhe manifestação quanto à repercussão, ou não, para fins de prosseguimento deste cumprimento de sentença, da decisão proferida no feito de n.o 0718305-53.2022.8.07.0000, que determinou o processamento do pedido de concessão do Regime Centralizado de Execuções deduzido pela ora credora Sociedade Esportiva do Gama. Assevera que a decisão é completamente equivocada, visto que, eventual regime de centralização de execuções envolvendo a Sociedade Esportiva do Gama, além de não ser aplicável ao presente caso (pois o Gama é credor), não é oponível a créditos de terceiros. No acordo extrajudicial formalizado nestes autos fica claro que o importe de R$ 134.342,16, mais acréscimos legais pertence (é de propriedade) do Clube Náutico Capibaribe. O Recorrente possui, por acordo homologado nos autos, o direito ao recebimento do montante mais acréscimos legais, valor este que não pertence ao GAMA, e não pode, por óbvio, ser objeto de qualquer constrição pelo regime de centralização de execuções deste clube. Inclusive, conforme noticiado na petição de ID 139422658 do processo de origem, o Clube Náutico Capibaribe já formalizou uma transação com um de seus credores (alheio ao processo), para fins de rateio da parte que lhe cabe em levantamento nestes autos (em virtude de uma penhora no rosto dos autos, de origem da Seção B da 10a Vara Cível da Capital/PE, conforme documento de ID. 143538195 do processo originário). Salienta que a sentença homologatória do acordo transitou em julgado, e em nada mencionou a necessidade de prévia intimação do Gabinete da Presidência do TJDFT para liberação dos alvarás. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 42160647. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que determinou que se oficie ao Gabinete da Presidência do TJDFT solicitando manifestação quanto à repercussão, ou não, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, da decisão proferida no feito de n.o 0718305-53.2022.8.07.0000, que determinou o processamento do pedido de concessão do Regime Centralizado de Execuções deduzido pela ora credora Sociedade Esportiva do Gama. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes podem aguardar a manifestação da Presidência desta Corte, já que o dinheiro se encontra em juízo. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 14:10:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador